Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704646-77.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRENTE: OSCAR CALCAGNO FETTERMANN RECORRENTE: OSCAR CALCAGNO FETTERMANN RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Defiro o requerimento de ID. 52328160 para retirada do processo da sessão virtual e inclusão na próxima pauta de sessão de julgamento presencial para sustentação oral. À Secretaria para providências. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital